Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-68.2004.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001928-68.2004.8.14.0005

APELANTE: ALMERINDA DE OLIVEIRA

APELADO: IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001928-68.2004.8.14.0005

APELANTE:
ALMERINDA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS BARRETO DOS SANTOS - PA20917-A, JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO - PA11418-A, IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA20193-A

APELADO:
IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado do(a) APELADO: PAULINO BARROS DO NASCIMENTO - PA8014-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL E NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Almerinda de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico ajuizada em face de Ideal Viagens e Turismo Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa da autora. A apelante sustenta que mantinha união estável com o falecido Carmozino Ribeiro da Silva à época da alienação de imóvel residencial por ele realizada sem sua anuência, motivo pelo qual requer a anulação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou suficientemente a existência de união estável contemporânea à alienação do imóvel, de forma a justificar sua legitimidade ativa para pleitear a anulação do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de união estável, como entidade familiar com efeitos patrimoniais, exige comprovação mínima e contemporânea, sobretudo quando a pretensão anulatória visa atingir direito de terceiro adquirente.

A mera alegação de convivência duradoura e o recebimento de pensão por morte não bastam, por si só, para comprovar a condição de companheira no momento da alienação do bem.

Não consta dos autos certidão de casamento, escritura pública de união estável ou qualquer prova idônea e contemporânea capaz de demonstrar a união estável à época da venda do imóvel.

A constituição de união estável em momento posterior à alienação não é apta a gerar efeitos patrimoniais retroativos que atribuam legitimidade para impugnar negócio jurídico pretérito.

A jurisprudência do STJ exige, para fins de anulação de negócio por ausência de anuência do companheiro, a demonstração da publicidade da união estável à época do ato ou a má-fé do adquirente, elementos não demonstrados no caso.

Diante da ausência de prova da união estável contemporânea à alienação, mantém-se a extinção do processo por ilegitimidade ativa, sem apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para pleitear a anulação de negócio jurídico realizado por suposto companheiro exige prova suficiente da existência de união estável contemporânea ao ato impugnado.

A ausência de comprovação documental mínima e idônea da união estável no momento da alienação inviabiliza o reconhecimento de legitimidade ativa para anular a venda de imóvel por ausência de anuência.

A constituição posterior da união estável ou o mero vínculo familiar não retroagem para atingir negócios jurídicos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.647, I, 1.649, caput, e 215.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.706.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020, DJe 17.03.2021.

TJ-MG, AC 5000090-16.2019.8.13.0778, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 11.04.2023.

TJ-MG, AC 5001831-90.2022.8.13.0518, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 20.03.2024.

TJ-MG, AC 5002897-52.2020.8.13.0720, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 23.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ALMERINDA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora na Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico ajuizada em face de IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA.

A apelante sustenta, em síntese, que mantinha união estável com o alienante do bem (Carmozino Ribeiro da Silva), razão pela qual teria legitimidade para pleitear a anulação da venda do imóvel por ausência de sua anuência. Aduz que viveram em regime de união estável por mais de 50 anos e que o companheiro alienou o imóvel sem sua autorização, sendo, portanto, nula a venda do imóvel no qual residia.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o devido julgamento do feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à recorrente.

A controvérsia recursal se restringe à verificação de legitimidade ativa da apelante, especificamente se ela comprovou, nos autos, ser companheira do falecido à época do negócio jurídico cuja anulação se pretende, de modo a demonstrar interesse jurídico direto sobre o imóvel.

É certo que a união estável é entidade familiar reconhecida constitucionalmente, podendo produzir efeitos patrimoniais, inclusive quanto à comunicabilidade de bens, conforme o regime aplicável. Contudo, o reconhecimento desses efeitos em juízo exige lastro probatório mínimo, notadamente quando a pretensão anulatória se volta contra negócio jurídico celebrado com terceiro e pretende repercutir na esfera de direitos de outrem.

Nessa linha, embora a união estável possa ser demonstrada por diversos meios de prova, não basta a mera alegação: incumbe à parte autora trazer aos autos elementos concretos que evidenciem, de forma segura, a existência da convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família, especialmente no período relevante, que é o momento da alienação do bem.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que não consta nos autos certidão de casamento, escritura pública de união estável, nem outros elementos contemporâneos suficientemente idôneos que comprovem, com segurança, a condição de companheira à época do negócio jurídico impugnado, motivo pelo qual acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa.

Ainda que se admita, em tese, que possa ter existido união estável entre a apelante e o falecido, não restou demonstrado nos autos que tal união já existia quando ocorreu a venda do imóvel objeto da lide, circunstância indispensável para atribuir à autora a legitimidade para desconstituir o ato por falta de anuência.

Com efeito, a eventual constituição de união estável em momento posterior à alienação não é apta, por si só, a conferir legitimidade para impugnar negócio jurídico anterior, pois não estabelece, retroativamente, o vínculo patrimonial necessário para afirmar direito de meação ou anuência exigível no ato.

Os elementos mencionados pela apelante — como o recebimento de benefício previdenciário (pensão por morte) e a existência de filhos — podem indicar vínculo familiar, mas não comprovam, com precisão, a existência de união estável no período específico da alienação, nem demonstram a participação da apelante na aquisição do bem, o regime patrimonial aplicável, ou a comunicabilidade do imóvel naquele tempo.

Assim, diante da ausência de prova mínima e contemporânea de que a recorrente ostentava a condição de companheira na época da venda, não se pode reconhecer legitimidade ativa para pleitear a invalidação do ato.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. COMPANHEIRA DO FALECIDO ALIENANTE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA . CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS PARA A ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL OU A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. PRECEDENTES DO STJ . 1) A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2) A companheira do falecido alienante do imóvel objeto de ação anulatória por ausência de outorga uxória possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide. 3) A princípio, deve ser anulado o contrato de compra e venda de imóvel, pertencente ao casal, celebrado por um dos cônjuges sem a outorga uxória do outro - inteligência dos artigos 1.647, I, e 1 .649, caput, do Código Civil. 4) Todavia, em nome da segurança jurídica, e diante da informalidade inerente ao instituto da união estável, a jurisprudência do c. STJ caminhou no sentido de proteger os interesses do comprador de boa-fé, consolidando o entendimento de que "A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente". ( AgInt no REsp n . 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021) 5) Nessa ordem de ideias, conforme os precedentes do c. STJ, o companheiro (a) também possui o direito de anular a compra e venda de imóvel pertencente ao casal por ausência do seu expresso consentimento ao negócio jurídico questionado, mas para que tenha êxito na pretensão anulatória deve demonstrar a formalização e a publicização da união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência da união estável no CRI em que cadastrados os bens comuns; ou a má-fé do adquirente . 6) Não demonstrados os pressupostos para a anulação do contrato de compra e venda de imóvel, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 50000901620198130778, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL/DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OUTORGA UXÓRIA AVAL - DESNECESSIDADE DA OUTORGA UXÓRIA QUANDO A DEVEDORA SE DECLARA SOLTEIRA E NÃO EXISTE NENHUM DOCUMENTO PÚBLICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Não consubstancia cerceamento de defesa o julgamento do feito, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o exame da matéria posta a exame nos autos, cabendo ao juiz, destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda - Em regra, os negócios são realizados com a presunção de boa-fé das partes, nos termos do art. 113, do CC - A promitente compradora, embora em união estável, qualificou-se como solteira, de forma que não poderia o promissário vendedor saber que se tratava de informação equivocada - Ainda que possa não ter havido a vênia conjugal do companheiro da devedora, a tese que conduz à ineficácia da garantia não pode ser acolhida, haja vista ter sido justamente a avalista quem deu causa a tal circunstância, ao omitir o seu estado civil na celebração do negócio jurídico, quando, ao que alega, estar a muitos anos convivendo em união estável. Vedação a que a parte se beneficie da própria torpeza - Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018319020228130518, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. NULIDADE. SIMULAÇÃO . INCAPACIDADE E NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO DESCONSTITUIÇÃO . DOCUMENTO VÁLIDO. - Nos termos do art. 215 do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena - Não sendo proposta ação declaratória de união estável e não restando demonstrados os requisitos legais para se reconhecer o vínculo conjugal entre a doadora e o suposto companheiro, não há que se falar em invalidação de escritura pública que consta o estado civil de solteira e sem outorga uxória - O registro público goza de presunção juris tantum de veracidade, atribuindo eficácia jurídica e validade perante terceiros, até prova em contrário -A simulação implica nulidade do negócio jurídico, motivo pelo qual "não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" (art. 169 do CC), razão pela qual não há falar em direito adquirido ou em ato jurídico perfeito - Não se exonerando a parte autora de seu ônus de comprovar a alegada simulação, incapacidade da doadora e necessidade da outorga uxória, quanto à demonstração dos requisitos legais necessários a afastar a presunção relativa da escritura pública de doação, julga-se improcedente o pedido declaratório .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50028975220208130720, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2024)

Dessa forma, não comprovada a condição de companheira no momento da alienação do imóvel e inexistindo demonstração suficiente de direito próprio atingido pelo negócio, correta a extinção do feito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo ser preservada a sentença.

Ressalto que a improcedência recursal, aqui, não importa afirmar inexistência de união estável em absoluto, mas tão somente reconhecer que, para o fim específico desta ação anulatória, não foi demonstrado o fato necessário à legitimidade da autora, sobretudo quanto à contemporaneidade da união ao ato impugnado.

Assim, ante o exposto acima, entendo pelo desprovimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026